Tribunal: TJMT
Processo: 1014652-17.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014652-17.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR LOPES PIVA - CPF: 045.353.118-03 (ADVOGADO), LUCIANO RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 804.883.661-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO DE CÁCERES (IMPETRADO), FERNANDO CESAR LOPES PIVA - CPF: 045.353.118-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 062.836.711-28 (TERCEIRO INTERESSADO), R. F. S. S. - CPF: 069.711.922-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, inexistência de indícios de autoria, atipicidade da conduta, ausência de contemporaneidade, violação a princípios constitucionais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, além de pleito de extensão de liberdade concedida a corréu.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há contemporaneidade e periculosidade concreta a justificar a custódia cautelar; (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão; (iv) verificar a possibilidade de análise de teses de negativa de autoria e atipicidade em
habeas corpus
; (v) aferir eventual violação aos princípios da isonomia, homogeneidade e proporcionalidade, inclusive quanto à extensão de benefício concedido a corréu.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não admite dilação probatória, razão pela qual as teses de negativa de autoria, erro de tipo e atipicidade devem ser analisadas na instrução criminal.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria extraídos de elementos concretos dos autos.

5. A gravidade concreta da conduta se evidencia pelo transporte de arma de fogo após saída de local investigado por atividades ilícitas, em contexto de apreensão de entorpecentes e indicação de vínculo com organização criminosa.

6. A custódia cautelar se justifica para garantia da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva e da periculosidade do agente.

7. O requisito da contemporaneidade está presente, pois a prisão se fundamenta em fatos recentes relacionados ao flagrante, não em antecedentes remotos.

8. O período depurador não impede a consideração de registros pretéritos na análise cautelar, sobretudo quando o paciente ainda cumpre pena anterior.

9. A condição de cumprimento de pena em regime semiaberto reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da prisão preventiva.

10. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso.

11. O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, por possuir natureza cautelar distinta da pena.

12. Não há violação ao princípio da isonomia, pois inexistente identidade fático-processual entre o paciente e o corréu, sendo cabível o
distinguishing
.

13. A decisão impugnada observa os princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e proteção da confiança, ao se fundamentar em elementos concretos e atuais.

IV. Dispositivo

14. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O
habeas corpus
não admite análise de teses que demandem dilação probatória, como negativa de autoria e atipicidade.

2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

3. A contemporaneidade do decreto prisional se configura quando baseada em fatos recentes relacionados ao flagrante.

4. O período depurador não impede a consideração de antecedentes na análise cautelar, especialmente quando há cumprimento de pena em curso.

5. A inexistência de identidade fático-processual afasta a extensão de benefício concedido a corréu.

6. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco concreto evidenciado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, e 315, § 2º; CP, arts. 20 e 64, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 00000000000000257016/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 06.08.2025; STF, HC nº 245217/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 976539/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 540997/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.11.2019; STJ, AgRg no HC nº 727.242/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.12.2022; TJMT, HC nº 10163511420248110000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 23.07.2024; TJMT, HC nº 10186263320248110000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 27.08.2024; TJMT, HC nº 1043604-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 24.04.2026; TJMT, HC nº 1003924-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 19.04.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014652-17.2026.8.11.0000

PACIENTE: LUCIANO RIBEIRO DE CAMPOS
IMPETRANTE: FERNANDO CESAR LOPES PIVA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luciano Ribeiro de Campos
, com pedido liminar, contra ato comissivo atribuído ao Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cáceres/MT que, nos autos do incidente nº 1003122-95.2026.8.11.0006, converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores (id. 228993562 – incidente nº 1003122-95.2026.8.11.0006).

O impetrante sustenta, em síntese, que:

1)
a prisão preventiva é ilegal por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP,

2)
inexistem indícios de autoria, notadamente porque o corréu assumiu a propriedade exclusiva da arma,

3)
são suficientes e adequadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP),

4)
há ausência de contemporaneidade do decreto prisional, pois fundado em fato pretérito e distante no tempo, além de incidência do período depurador,

5)
a conduta é atípica por erro de tipo essencial (art. 20 do CP), diante da ausência de dolo, já que o paciente desconhecia a existência da arma, não podendo ser responsabilizado objetivamente, especialmente por estar no exercício de atividade profissional lícita,

6)
a decisão viola o princípio da isonomia, pois confere tratamento mais gravoso ao paciente em relação a corréu que assumiu a autoria, além de afrontar o dever de fundamentação e coerência (art. 315, §2º, do CPP),

7)
há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão cautelar mostra-se mais gravosa que eventual provimento final,

8)
a custódia cautelar desconsidera a ressocialização consolidada do paciente, que já cumpriu praticamente toda a pena anterior (restando saldo ínfimo), violando os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da proteção da confiança,

9)
requer a extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade ao corréu Maycon da Silva Ribeiro, diante da identidade fático-processual.

Requer a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas (id. 358318853).

O pedido liminar foi indeferido em plantão judiciário, pela Exma. Sra. Desa. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva (id. 358319368).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 359534961).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, de lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Jorge da Costa Lana (id. 362740892).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

No dia 01.04.2026, o paciente [Luciano Ribeiro de Campos] foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores, conforme narrado no
Boletim de Ocorrência nº 2026.106998:

“(...) A EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DA PMMT RECEBEU INFORMAÇÕES DE QUE, EM UMA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA MADRE TEREZA, S/Nº, BAIRRO VILA FIFI, EM FRENTE AO BAR DA LUZIA, ESTARIA OCORRENDO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ILÍCITAS. DURANTE MONITORAMENTO NO LOCAL, OS POLICIAIS VISUALIZARAM UM INDIVÍDUO SAINDO DO INTERIOR DA
RESIDÊNCIA PORTANDO UMA ARMA DE FOGO LONGA, EMBARCANDO EM UM VEÍCULO FIAT UNO
, DE COR BRANCA. DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA E DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, FOI SOLICITADO APOIO ÀS EQUIPES DO 6º BPM E FORÇA TÁTICA, QUE LOGRARAM ÊXITO EM REALIZAR A ABORDAGEM AO REFERIDO VEÍCULO NAS PROXIMIDADES DA AVENIDA JOSÉ PINTO DE ARRUDA. DURANTE A ABORDAGEM, FORAM IDENTIFICADOS COMO OCUPANTES DO VEÍCULO O
CONDUTOR, LUCIANO RIBEIRO DE CAMPOS
, MAIOR DE IDADE, E O
PASSAGEIRO DO BANCO TRASEIRO
, O MENOR ROBSON FELIPE SODRÉ SILVA. EM BUSCA PESSOAL, NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO COM OS ABORDADOS; CONTUDO, NO INTERIOR DO VEÍCULO FOI ENCONTRADA UMA ARMA DE FOGO TIPO ESPINGARDA, CALIBRE 12, DESMUNICIADA. EM CONTINUIDADE À OCORRÊNCIA, DIANTE DAS FUNDADAS RAZÕES ORIUNDAS DA DENÚNCIA E DOS ELEMENTOS JÁ CONSTATADOS, AS EQUIPES DESLOCARAM-SE ATÉ A RESIDÊNCIA ALVO DAS INFORMAÇÕES. NO MOMENTO DA APROXIMAÇÃO, UM INDIVÍDUO QUE SE ENCONTRAVA EM FRENTE AO IMÓVEL TENTOU EVADIR-SE, SENDO IMEDIATAMENTE CONTIDO APÓS CERCO POLICIAL E ABORDAGEM, SENDO IDENTIFICADO COMO MAYCON DA SILVA RIBEIRO. DURANTE BUSCAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, FOI LOCALIZADO, NO CANTO DA JANELA DE UM DOS QUARTOS, UM FRASCO CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA, ALÉM DE 03 (TRÊS) PEDRAS MÉDIAS, 01 (UMA) PEDRA MENOR E 25 (VINTE E CINCO) TROUXINHAS DA MESMA SUBSTÂNCIA, TODAS PRONTAS PARA COMERCIALIZAÇÃO.
QUESTIONADO, O SUSPEITO MAYCON DA SILVA RIBEIRO ASSUMIU A PROPRIEDADE TANTO DA DROGA QUANTO DA ARMA DE FOGO APREENDIDA, AFIRMANDO AINDA SER INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO
. O
MENOR ROBSON FELIPE SODRÉ SILVA TAMBÉM DECLAROU FAZER PARTE DA MESMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. (...).”
(id. 228982234 – incidente nº 1003122-95.2026.8.11.0006).

Em seu termo de interrogatório, o paciente esclareceu que:

“(...) estava em casa localizada na vila Fifi e no horário do almoço saiu para fazer entregas (tiktok, kwai, Shein); QUE no trajeto passou pelo bairro Residencial Bem Viver, e ao receber uma ligação dizendo que era para pegar um menino e levá-lo até uma região perto do Estádio Geraldão;QUE um rapaz adentrou o carro com uma mala; QUE não chegaram a trocar idéias, e o destino seria perto do Estádio Geraldão, e logo foi abordado por policiais militares que efetuaram revista pessoal mas nada foi encontrado de ilicito; QUE foi localizada uma arma de cano longo, desmuniciada dentro da mala que estava ao lado do passageiro onde também continha peças de roupas femininas; QUE o interrogando soube apenas depois que o passageiro era menor de idade , tendo o mesmo fornecido algumas informações aos policiais de onde tinha vindo e da casa onde estava hospedado; (...).”
(id. 228982341 – incidente nº 1003122-95.2026.8.11.0006).

Em audiência de custódia realizada no dia 02.04.2026, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Na espécie, a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria podem ser auferidos por meio do Boletim de Ocorrência nº 2026.106998 (Id. 228982234), Termo de Exibição e Apreensão nº 2026.16.156399 (Id. 228982238), dos Termos de Depoimentos nº de 2026.8.75911 (Id. 228982239) e nº de 2026.8.75909 (Id. 228982236), interrogatório(s) do(a/s) custodiado(a/s) em sede policial (Id. 228982344) e do Laudo Pericial nº 531.3.26.9047.2026.022505-A01 (Id. 228993563).

Conforme os documentos apresentados,
Luciano Ribeiro de Campos foi flagrado transportando uma arma de fogo em um Fiat Uno branco, logo após a guarnição avistá-lo saindo de uma residência armado e entrando no veículo
. No mesmo imóvel, Maycon da Silva Ribeiro foi detido por manter em depósito cerca de 50,49g de substância análoga à pasta base de cocaína, conforme atestado em laudo pericial (...).

Além disso, houve apreensão conjunta de arma(s) de fogo de uso permitido/restrito e munições, que, além de constituir crime autônomo, sugere dedicação à atividade criminosa, a relevar maior gravidade da conduta e periculosidade do(a/s) agente(s) (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10163511420248110000, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024).

Destaca-se, a propósito, que a orientação jurisprudencial da Suprema Corte é na direção de que “[...] a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva [...]” (STF - HC: 00000000000000257016 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 06/08/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-08-2025 PUBLIC 13-08-2025).

Ademais, sabe-se que encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “[...] a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade das drogas apreendidas [...]” (STF - HC: 245217 PR, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-10-2024 PUBLIC 02-10-2024) [...]” (STF. HC 200415-RS). (...).

Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti (pressupostos) e periculun
[sic]
libertatis (fundamentos), CONVERTO, em consonância com o parecer ministerial em audiência, a prisão em flagrante de Luciano Ribeiro de Campos em preventiva; o que faço com fundamento nos arts. 312, “caput” (garantia da ordem pública), 313, inciso I (crime(s) doloso(s) punido(s) com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos), e 282, § 6º (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), do CPP.

Em tempo, esclareça-se que, “[...] a prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10186263320248110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2024).

Ainda, que “[...] condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam [...]” (STJ - AgRg no HC: 976539 SP 2025/0018552-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025). (...).”
(id. 228998782 – incidente nº 1003122-95.2026.8.11.0006).

Inicialmente, a respeito das teses de que inexistem indícios de autoria, já que o corréu teria assumido a propriedade da arma, bem como de atipicidade da conduta, incluindo a alegação de erro de tipo essencial (art. 20 do Código Penal), são matérias que devem ser apreciadas no curso regular de eventual ação penal, uma vez que demandam dilação probatória, não sendo cabível na via estreita do
habeas corpus
.

Há diversos julgados nesse sentido:

“(...) 2. “A análise da tese de negativa de autoria é inviável no âmbito restrito do habeas corpus, em razão de sua própria natureza, a qual demanda dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão” (STJ - AgRg no HC: 540997 SP 2019/0315129-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. em 05/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2019). (...)”
(N.U 1010048-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 17.05.2024).

“(...) 3. Quanto a suposta inexistência de provas da autoria delitiva do réu no que tange à ameaça ou violência em desfavor da vítima, sabe-se que (...) “O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.” (...) (AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022). (...).”
(N.U 1003560-47.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 24.03.2023).

“(...) As teses de atipicidade, ausência de dolo e vício na confissão demandam revolvimento fático-probatório incompatível com a via do Habeas Corpus, que não admite dilação probatória, impondo-se o não conhecimento do remédio heroico nesse ponto. (...).”
(N.U 1002995-78.2026.8.11.0000, Exma. Sra. Juíza de Direito Convocada Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, Quarta Câmara Criminal, DJe 17.03.2026).

Diante disso, as teses supramencionadas não serão apreciadas na via estreita do
habeas corpus
, por demandarem dilação probatória, devendo ser analisadas no curso regular da instrução criminal.

Na hipótese, a prisão preventiva foi decretada considerando que os requisitos do art. 312 do CPP foram preenchidos, sendo ponderado pelo juízo singular que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no boletim de ocorrência, nos termos de apreensão, nos depoimentos colhidos e no laudo pericial.

Além disso, destacou-se que o paciente foi flagrado transportando arma de fogo logo após ser visualizado saindo de residência suspeita de atividades ilícitas.

Ressaltou-se, ainda, que, no mesmo contexto fático, houve apreensão de substância entorpecente em quantidade relevante [50,49g de substância análoga à pasta base de cocaína, sendo que parte estava embalada para comercialização] e indicação de vínculo com organização criminosa [comando vermelho], circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, sendo a custódia cautelar necessária para garantia da ordem pública, além de inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

De outro lado, não se verifica a suposta ausência de contemporaneidade.

Com efeito, a alegação defensiva parte da premissa de que o decreto prisional estaria fundado exclusivamente em antecedentes pretéritos e distantes no tempo, notadamente condenação ocorrida no ano de 2016, o que, em tese, esvaziaria a atualidade do
periculum libertatis
.

Todavia, tal leitura não se sustenta à luz dos elementos concretos dos autos.

Isso porque a prisão preventiva não foi decretada com base isolada em registros pretéritos, mas, sim, em circunstâncias fáticas atuais, extraídas do próprio flagrante, ocorrido em 01.04.2026, no qual o paciente foi abordado logo após sair de local previamente monitorado por suspeita de atividades ilícitas, transportando arma de fogo em veículo automotor, em companhia de adolescente, além de estar inserido em contexto no qual houve apreensão de substância entorpecente e indicação de vínculo com organização criminosa.

Nesse cenário, o requisito da contemporaneidade se encontra plenamente atendido, porquanto o juízo singular ancorou a segregação cautelar em fatos recentes e concretos, reveladores de risco atual à ordem pública, não se limitando a invocar antecedentes remotos como fundamento exclusivo da medida extrema.

Nessa linha, também não prospera a tese de incidência automática do denominado “período depurador”, porquanto tal instituto, previsto no art. 64, I, do Código Penal, destina-se à análise da reincidência para fins de dosimetria da pena, não impedindo, por si só, a consideração de registros pretéritos como elemento de reforço na análise cautelar, especialmente quando somados a circunstâncias contemporâneas indicativas de risco.

Ademais, a alegação de reincidência remota também não se sustenta no caso concreto, pois
“(...) O período depurador conta-se a partir da data do cumprimento ou extinção da pena, e não do trânsito em julgado da condenação anterior. (...).”
(N.U 1043604-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 24.04.2026).

Na hipótese, conforme se extrai dos próprios argumentos defensivos, o paciente ainda não havia encerrado o cumprimento da reprimenda anterior, encontrando-se em cumprimento de regime semiaberto quando preso em flagrante, razão pela qual não há falar em incidência do período depurador, tampouco em desconsideração automática da condenação pretérita para fins de análise cautelar.

De mais a mais, a decretação da preventiva não foi fundamentada apenas na reiteração delitiva do paciente, conforme já exposto alhures.

Por essa razão, não se trata de desconsideração da
“consolidação da ressocialização”
tal como sustenta o impetrante, mas de reconhecimento de que o novo flagrante, aliado às circunstâncias concretas em que se deu a abordagem, revela dado atual suficiente para a análise cautelar, sem que o saldo remanescente de pena anterior tenha o condão de neutralizar, por si só, o risco evidenciado no caso concreto.

Afinal, o fato de o paciente estar em fase avançada de cumprimento da reprimenda anterior não impede a decretação da prisão preventiva em razão de novo fato penalmente relevante, sobretudo quando a decisão impugnada se apoia em elementos contemporâneos, vinculados à garantia da ordem pública, e não em juízo abstrato ou perpétuo de periculosidade.

Sendo assim, esse argumento não evidencia violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade ou da proteção da confiança, pois a custódia cautelar não decorre da mera existência de condenação pretérita ou do saldo remanescente de pena, mas da presença de elementos concretos e contemporâneos que, ao menos neste juízo sumário, justificam a preservação da ordem pública.

Noutro giro, o princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui natureza cautelar e visa assegurar a ordem pública, independentemente do regime de cumprimento de eventual pena futura.

Nesse sentido:

“(...) A manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade, haja vista possuir natureza distinta da segregação penal, buscando, a primeira, salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a prisão decorrente de sentença, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, ainda mais quando demonstrados os requisitos previstos no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, e evidenciada a necessidade de garantir a ordem pública. (...).”
(N.U 1003924-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJe 19.04.2023)

No que se refere à suposta violação ao princípio da isonomia em relação ao corréu que teve a liberdade concedida, requerendo, inclusive, a extensão dos efeitos da decisão em favor do paciente, é necessário realizar o
distinguishing
entre os agentes.

No caso concreto, não há identidade fático-processual apta a autorizar a extensão dos efeitos da decisão concessiva de liberdade ao corréu Maycon da Silva Ribeiro, impondo-se o necessário
distinguishing
entre as condutas e circunstâncias pessoais dos agentes.

Isso porque, embora Maycon tenha assumido a propriedade da arma e da substância entorpecente, sua imputação está centrada na manutenção de drogas em residência, ao passo que o paciente Luciano Ribeiro de Campos foi flagrado em situação dinâmica de transporte de arma de fogo em via pública, logo após sair de local monitorado por atividades ilícitas, além de conduzir veículo na companhia de adolescente, o que evidencia, em tese, a prática autônoma do delito de corrupção de menores.

Ademais, verifica-se que o paciente se encontrava em cumprimento de pena em regime semiaberto quando da nova prisão em flagrante, circunstância que reforça o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade da custódia cautelar, elementos não evidenciados com a mesma intensidade em relação ao corréu.

Assim, as particularidades do caso revelam situações jurídicas distintas, afastando a alegada violação ao princípio da isonomia.

Por fim, diante do cenário apresentado, não se mostram adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, revelando-se a custódia preventiva necessária e proporcional para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026